Tribunal: TCU
Processo: 004.493/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão por meio do qual este Tribunal considerou ilegal ato de aposentadoria, por pagamento de quintos decorrentes de funções comissionadas exercidas após 4/9/2001, sem amparo legal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Márcia Valéria Barbosa da Silva contra o Acórdão 2674/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de aposentadoria de Márcia Valéria Barbosa da Silva, por pagamento de quintos decorrentes de funções comissionadas exercidas após 4/9/2001, sem amparo legal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e à unidade jurisdicionada.